Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720874-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ALAN DE FARIAS COSTA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. 2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. 3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 54-A, §1o, 54-B, 54-D, inciso II, 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor e 421, do Código Civil, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, sob o argumento de que está com sua renda totalmente comprometida com o montante de dívidas adquiridas e disponibilizadas, comprometendo demasiadamente a subsistência própria e de sua família com itens básicos. Afirma que o fornecedor deve avaliar de forma responsável antes da oferta de crédito, o que não ocorreu no presente caso, que foi disponibilizado de qualquer forma, de modo a comprometer integralmente a renda da recorrente. Acrescenta que o princípio da autonomia privada não é absoluto, devendo respeito a outros princípios do nosso sistema jurídico, inclusive um dos mais importantes que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Juliana Cristina Martinelli Raimundi, OAB/17313. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 54-A, §1o, 54-B, 54-D, inciso II, 104-A, todos do Código de Defesa do Consumidor e 421, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na situação concreta em exame o autor é servidor público inativo do Distrito Federal e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 24.606,63 (vinte e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e três centavos). No entanto, a partir do exame das folhas de pagamento coligidas aos autos (Id. 52016176 e Id. 50741100) observa-se que o demandante recebe mensalmente a quantia líquida variável de R$ 12.661,08 (doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos). Convém mencionar ainda que os descontos decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo celebrados somam o montante de R$ 5.823,24 (cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), o que equivale a aproximadamente 32% (trinta e dois por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente, considerando os descontos compulsórios. Diante desse cenário constata-se que os descontos supramencionados não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora apelante do mínimo existencial. Assim, não se afigura necessária a intervenção judicial em favor do demandante (ID 54001184). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023